Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-84.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003305-84.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA SOARES CARVALHO

Advogado(s)
:
DHIEGO ROSA DE OLIVEIRA, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

APELADO: JANE FERREIRA SABINO

Advogado(s)
:
LOURIANE SOUZA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSE FUNDADA EM ALEGADA DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. NULIDADE. ATO SOLENE. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. MERA PERMISSÃO. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS-PENA. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto de ações possessórias conexas, julgou improcedente o pedido de manutenção de posse e procedentes os pedidos de reintegração de posse e condenação em perdas e danos (aluguéis), formulados pela Apelada.

2. A Apelante sustenta ter posse justa com ânimo de dona, oriunda de doação verbal, enquanto a Apelada alega ser a legítima possuidora, tendo cedido o imóvel em comodato verbal.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em:

a) definir a natureza jurídica da posse exercida pela Apelante, se decorrente de doação verbal com
animus domini
ou de comodato verbal por mera permissão;

b) verificar a ocorrência de esbulho possessório a justificar a reintegração de posse em favor da Apelada; e

c) analisar a legalidade da condenação da Apelante ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel após a notificação para desocupá-lo.

III. Razões de decidir

4. A doação de bem imóvel constitui negócio jurídico solene, que exige, para sua validade, a formalização por meio de escritura pública ou instrumento particular, conforme dispõem os artigos 108 e 541 do Código Civil. A alegada doação verbal é, portanto, nula de pleno direito, não sendo apta a transferir propriedade nem a fundamentar posse com ânimo de dona.

5. O conjunto probatório dos autos, incluindo os depoimentos das partes e das testemunhas, converge para a conclusão de que a posse da Apelante originou-se de um contrato de comodato verbal, caracterizado pelo empréstimo gratuito do imóvel por mera permissão e tolerância da Apelada, legítima possuidora. A posse decorrente de atos de permissão é precária e não induz direito à proteção possessória contra o permitente, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. O esbulho possessório ficou caracterizado a partir do momento em que a Apelante, devidamente notificada para desocupar o imóvel, recusou-se a restituí-lo, transformando sua posse, até então justa, em injusta. A permanência indevida no bem autoriza o manejo da ação de reintegração de posse pela comodante, conforme os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

7. A condenação ao pagamento de aluguéis-pena é consequência legal da mora do comodatário, nos termos do artigo 582 do Código Civil, sendo devida desde a data da configuração do esbulho até a efetiva desocupação do imóvel, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003305-84.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
IRACEMA SOARES CARVALHO
e como apelado
JANE FERREIRA SABINO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora